Tribunal: STF
Processo: RE 100459
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. LEI N. 5540, DE 28.11.1968, ART-5. REGIMENTO
INTERNO DA FACULDADE DE DIREITO 'CANDIDO MENDES', R.J., ART-19.
ALTERAÇÃO REGIMENTAL. AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO CITADO
REGIMENTO INTERNO, POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL,
A 18.12.1980, NÃO PODIAM SER INVOCADAS, PARA IMPEDIR MATRICULA
DE ALUNO DA FACULDADE, EM 1981, ANTES DE SUA APROVAÇÃO PELO
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. ALUNO QUE, MATRICULADO NO 5. ANO,
POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, LOGROU
APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS DA SERIE, COLANDO GRAU EM
8.2.1982. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.